Tribunal: TJBA
Processo: 8035265-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035265-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON OLIVEIRA DA MATTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FLAVIO NEVES COSTA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. LEI Nº 14.181/2021. SISTEMA BIFÁSICO. FASE CONCILIATÓRIA PRÉVIA OBRIGATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, fundamentada na Lei n.º 14.181/2021. A agravante pretende limitar os débitos dos contratos ao teto de 30% sobre os vencimentos líquidos do Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento instituído pela Lei n.º 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.º 14.181/2021 instituiu no Código de Defesa do Consumidor sistema bifásico para tratamento do superendividamento, composto por fase conciliatória e fase judicial, privilegiando a solução consensual.

4. O art. 104-A do CDC estabelece que a requerimento do consumidor superendividado o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, na presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial.

5. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC e observância dos pressupostos específicos da Lei n.º 14.181/2021, incluindo a fase conciliatória prévia obrigatória.

6. O procedimento legal determina que o consumidor deve apresentar proposta concreta de plano de pagamento desde a petição inicial, indicando percentual ou valor fixo destinado ao pagamento dos credores, pois o procedimento visa à cultura do pagamento e não ao perdão de dívidas.

7. O art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece rol de dívidas que não serão computadas na aferição da preservação do mínimo existencial, incluindo empréstimos consignados regidos por lei específica, exigindo análise individualizada e criteriosa mediante cotejo entre renda total, dívidas de consumo computáveis e despesas essenciais comprovadas.

8. A instauração do processo de revisão das dívidas deve ocorrer após a designação de audiência para tentativa de conciliação, conforme ordem procedimental prevista no CDC para ações de superendividamento, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência antes da oportunização da participação de todos os credores na audiência conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento fundada na Lei n.º 14.181/2021 exige, além dos requisitos do art. 300 do CPC, a observância do procedimento bifásico estabelecido no CDC, com realização prévia da fase conciliatória prevista no art. 104-A. 2. O consumidor deve apresentar proposta concreta de plano de pagamento na petição inicial, viabilizando o debate entre as partes na audiência de conciliação. 3. A análise do comprometimento do mínimo existencial requer contraditório, instrução probatória e aplicação das exclusões previstas no art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022, não sendo cabível a limitação liminar de descontos antes da tentativa de autocomposição.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 do CPC; art. 54-A, § 1º, art. 104-A, caput, e art. 104-B do CDC (Lei n.º 8.078/1990, com alterações da Lei n.º 14.181/2021); art. 3º, caput e § 1º, e art. 4º, caput e parágrafo único, do Decreto n.º 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8053492-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08/08/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8029367-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 23/02/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento n.º 2281355-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJ-RJ, Apelação n.º 0805430-75.2024.8.19.0058, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento n.º 0804207-71.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23/06/2025; TJ-AL, Apelação Cível n.º 0701537-84.2024.8.02.0044, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035265-38.2025.8.05.0000, em que é Agravante
WILSON OLIVEIRA DA MATTA
e Agravados
BANCO
BRADESCO S/A

E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema